Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-41.2023.8.11.0107
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000047-41.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA COLLE - CPF: 008.881.031-31 (APELANTE), KARINA DONATA GARCIA - CPF: 034.136.426-69 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (APELADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - CPF: 060.039.506-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de fraude em transferências via PIX. A apelante alega falha na prestação de serviços das instituições financeiras rés, que teriam permitido a utilização de contas fraudulentas e não zelado pela segurança das operações. Pleito de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões principais em discussão:

(i) apurar a existência de falha na prestação de serviços por parte das instituições financeiras, configurando responsabilidade civil;

(
ii
) avaliar se a culpa exclusiva da vítima e de terceiro exclui a responsabilidade das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falhas nos serviços prestados, mas admite excludentes como a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3º, II).

4.
As instituições rés comprovaram a adoção de mecanismos de segurança regulares e a ausência de falhas nos sistemas, demonstrando que as transações foram realizadas de forma autenticada e voluntária pela apelante.

5.
A apelante, ao realizar transferências com base em promessas de retornos financeiros elevados, assumiu os riscos inerentes à conduta, demonstrando ausência de cautela necessária.

6.
Os danos sofridos decorrem de fortuito externo causado por terceiro, sem nexo causal com as atividades das instituições financeiras.

7.
A recuperação parcial dos valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED) evidencia a diligência das rés, afastando alegação de negligência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras em fraudes bancárias é afastada quando configurada culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, sem demonstração de falha nos mecanismos de segurança.
2.
A cautela do consumidor nas transações financeiras é elemento determinante para afastar a responsabilidade dos fornecedores de serviços financeiros.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 05.06.2018; TJ/MT, Apelação 1051156-06.2020.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, DJE 15.07.2024; TJ/MT, Apelação 1000128-24.2022.8.11.0010, Rel. Des. Dirceu dos Santos, DJE 15.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interposto p
or

ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA COLLE
,
contra
a sentença
(Id.
250787188
– fls. 1/
7
)
,
proferida
em
ação indenizatória por danos
materiais e morais
,
ajuizada

em desfavor de
NU PAGAMENTOS S..A., BANCO INTER S.A., PCIPAY

SERVIÇOS S.A.
e
BANCO SANTANDER S.A.
,

na qual foram
julgados
improcedentes
os pedidos contidos na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios
fixado
s em 1
0%
sobre o valor da causa
,
observando-se a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

A
lega
que
houve falha na prestação de serviços por parte das instituições financeiras envolvidas, as quais
n
ão observaram os critérios de segurança ex
igidos para transações atípicas, além de p
ermit
ir
a abertura e manutenção de contas fraudulentas utilizadas para golpes.

Afirma que
os bancos não adotaram medidas preventivas para evitar fraudes e falharam no bloqueio de conta
s utilizadas para fins ilícitos, e
devem assumir os riscos inerentes às suas atividades, inclusive no que diz respeito a fraudes praticadas por terceiros.

Assevera que por ser a parte
hipossufici
ente da relação, era dever das fornecedoras de serviços bancários
,
zelar pela
segurança nas transações e proteção
d
e serviços financeiros
, realizando o bloqueio em tempo hábil de forma preventiva em transações atípicas, incompatíveis com o seu perfil.

Sustenta que
a negligência das instituições violou a confiança depositada na segurança dos serviços oferecidos
, causando um
impacto emocional, psicológico e financeiro
em virtude do
golpe
, pelo que é devida a indenização por danos morais
.

Por essas razões, r
equer o provimento do recurso
com a reforma da sentença para
que
sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus
de
sucumbência.

Contrarrazões de
Nu Pagamentos S.A.
(Id.
250787192
),

Banco Santander S.A.
(Id. 250787193 – fls. 1/8),
Banco Inter S.A.
(Id. 250787195 – fls. 1/5) e
PICPAY Instituição de Pagamento S.A.
(Id.
250787196 – fls. 1/16), impugnando a concessão da justiça gratuita à apelante e, no mérito,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Sobre a preliminar
arguida por
PICPAY Instituição de Pagamento S.A.
(Id. 250787196 – fls. 1/16)

de impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita
,
sob o fundamento de que
ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA COLLE

não preenche os requisitos legais para a sua concessão, por
possuir
condições financeiras
de
arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência, não subsiste.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a justiça gratuita pode ser concedida à parte que, mediante simples declaração, afirmar não possuir condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, além de que o direito à assistência judiciária gratuita é garantido pela Constituição Federal, no artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê o dever do Estado em assegurar o acesso à justiça aos necessitados.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a impugnação aos benefícios da justiça gratuita deve ser acompanhada de provas que demonstrem, de forma inequívoca, a capacidade financeira da parte
beneficiária, invertendo-se o ônus da prova para o impugnante, o que não se verifica no caso.

O
PICPAY Instituição de Pagamento S.A.

não apresentou qualquer evidência apta a desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada
por

Rosa Maria Rodrigues da Silva Colle
, e suas alegações genéricas e conjecturas sobre a capacidade financeira não se mostram suficientes para afastar o benefício concedido.

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar de impugnação à justiça gratuita e mantenho o deferimento à assistência judiciária à apela
nte/apelada

Rosa Maria Rodrigues da Silva Colle
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado
,
a

apelante
Rosa Maria Rodrigues da Silva Colle

se

insurge contra a
sentença
que julgou improcedente a ação
indenizatória
ajuizada
em desfavor de
NU PAGAMENTOS
S..A.
, BANCO INTER S.A., PCIPAY SERVIÇOS S.A. e BANCO SANTANDER S.A
.

No essencial, o teor da sentença ora analisada:

“
[...]

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora, alfabetizada, atualmente com 39

anos, de maneira voluntária e sem a cautela necessária, realizou transações bancárias,
transferindo

numerários para as contas dos estelionatários, mediante PIX.

De fato, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados

por terceiros é tratada no ordenamento jurídico pátrio sob a égide da responsabilidade objetiva,

conforme dispõe o artigo 14 do CDC, pelo que é suficiente a demonstração do nexo causal entre a

conduta do fornecedor de serviços e o dano experimentado pelo consumidor para ensejar a

obrigação de
indenizar.
[...]

Todavia, o CDC também prevê causas excludentes de responsabilidade, como a culpa

exclusiva da vítima ou de terceiros, nos termos dos artigos 12, § 3º, III e 14, § 3º, II.

Na hipótese, as instituições financeiras demonstraram ter agido em conformidade com

os mecanismos de segurança e com as regulamentações pertinentes, notadamente a Resolução

BACEN nº 1/2020 e a Resolução CMN nº 4.949/2021, que dispõem sobre a segurança nas

transações via PIX.

Verifica-se que as instituições rés acionaram os mecanismos disponíveis, como o

Mecanismo Especial de Devolução (MED), logrando êxito na recuperação parcial dos valores

transferidos (Id. 112340902 e Id. 135482644 e Id. 135481290 – fls. 10). Ademais, as transações

foram realizadas mediante autenticação válida, pelo que inexiste indícios de falhas sistêmicas ou

negligência por parte das rés (Id. 135481290 – 7/9).

[...]

Logo, cuida-se de fortuito externo, onde a culpa exclusiva do consumidor exclui a

responsabilidade dos bancos, conforme
disposto no artigo 14, §3º, II, do
CDC.
[...]

Em conclusão, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Ante ao exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE

a pretensão inicial.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor causa, nos termos do art. 85, § 2º, do

CPC, suspendendo a exigibilidade da cobrança, tendo que vista que a parte sucumbente é

beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

[...] (Id.
250787187 – fls. 1/7
).

Segundo
se extrai
da inicial
,
a
apelante
foi vítima de golpes financeiros
,

por meio da internet
,

em que, iludida por promessas de lucro elevado em investimentos com criptomoedas, realizou três
(3)
transferências via PIX, totalizando R$ 3.800,00
(três mil e oitocentos reais)
, para contas
de terceiros desconhecidos,
mantidas nas instituições financeiras rés.

Após constatar que se tratava de uma fraude, a autora comunicou as instituições financeiras e obteve o retorno parcial de R$ 470,00
(quatrocentos e setenta reais)
por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

Inconformada,
a apelante ingressou com a
ação indenizatória por danos materiais e morais
, por
atribui
r
aos bancos
réus a
responsabilidade pelos danos sofridos, argumentando que houve falha nos mecanismos de segurança e na prevenção de fraudes, bem como negligência na abertura e monitoramento das contas utilizadas pelos golpistas
, requerendo,
assim, a restituição dos valores não recuperados (R$
3.330,00) e a condenação por danos morais no valor de R$ 5.500,00
(cinco mil e quinhentos reais)
.

N
o entanto, o Juízo de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos, por considerar que houve culpa exclusiva de terceiros, além da ausência do dever de cautela da própria apelante.

Por conseguinte, no presente apelo,
requer a r
evisão integral da sentença para
que seja
reconhec
ida
a falha na prestação de serviços e a consequente condenação dos apelados a ressarcir os danos materiais e morais sofridos.

Sem razão a apelante.

É certo que pela natureza da relação jurídica entre as partes, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor
, cujo posicionamento impõe
a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“
Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”
.

Não obstante,
ainda que
a regra seja a
inversão do ônus probatório
nas relações consumeristas,
certo é que não isenta a parte autora da incumbência de fazer prova mínima das suas alegações, ao contrário, a intenção do legislador é facilitar a prova do alegado ao consumidor quando colocado em situações de difícil produção de provas ou quando a prova está fora do seu alcance, sujeito a desvirtuamento do instituto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (
AgInt
no
Resp
1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido
”
.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020,
DJe
01/07/2020)

Prossigo.

Ao analisar os autos, observa-se que
a apelante
espontaneamente e sem qualquer coação, realizou as transferências após acreditar nas promessas de retornos financeiros anormalmente elevados, claramente dissociados de operações financeiras regulares.

Em todas as etapas das transações, não se verifica qualquer evidência de que os sistemas das instituições financeiras envolvidas tenham falhado na proteção ou
no monitoramento das operações, notadamente porque a
s transações foram autorizadas mediante a a
utenticação regular da apelante e
de acordo com os critérios de segurança aplicados aos sistemas de pagamentos via PIX.

A
demais, ap
ós a comunicação do golpe, as instituições adotaram as medidas cabíveis, recuperando parte dos valores via MED, demonstrando proatividade e ausência de omissão.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, para que a instituição financeira seja responsabilizada como na hipótese dos autos, necessária a comprovação da falha na prestação dos serviços bancários de segurança
da conta do consumidor.

Nesse contexto, a
autora negligenciou os cuidados mínimos ao realizar as transações, desconsiderando a natureza inverossímil das promessas de lucro e a inexistência de qualquer garantia de segurança nas operações.

Com efeito, o dever de indenizar é decorrente da comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo de causalidade, não se evidenciando
no caso
a conduta ilícita do apelado e o nexo de causal.

Deveras, a fraude foi praticada por terceiro, que indevidamente se utilizou da fragilidade do consumidor e da ausência de cautela para obter vantagem indevida, portanto, o que se mostra verossímil é a culpa exclusiva de terceiro, não havendo concorrência para o resultado danoso da parte do
s
apelado
s
.

Desse modo, aplica-se ao caso a excludente de culpa disposta no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, consistente em dano causado pela atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, interferindo na causa e provocando exclusivamente o dano, inviabilizando a atuação do fornecedor e afastando a teoria do risco da atividade.

Aliás, a apelante c
ontribuiu decisivamente para o evento danoso ao repassar voluntariamente informações financeiras e realizar transferências para contas desconhecidas, sem verificar a idoneidade das partes envolvidas.

Assim, para que fosse indenizado,
cabia à
apelante comprovar a irregularidade da conduta da
s
instituiç
ões
financeira
s
, ou a contribuição para a fraude, consoante preceitua o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, considerando que o ônus probatório não tem caráter absoluto
, o que não ocorreu.

Nesse sentido, já decidiram as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal:

“
1.
A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(CDC, art. 14, §3º). 2.
Demonstrado que o titular da conta bancária concorreu decisivamente à perpetração da fraude, fornecendo senha pessoal e token de acesso ao “internet banking” por meio de computador pessoal vulnerável, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima
”
.

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, apelação nº
1051156-06.2020.8.11.0041,
relator Desembargador João Ferreira Filho,
DJE 15/07/2024)
.

“
Embora o autor tenha efetivamente sofrido danos materiais, em decorrência do desvio de pagamento de boleto fraudado, não há como estabelecer um nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado pelo demandado (recebedor e destinatário), sendo inviável responsabilizá-los por ato de terceiro fraudador,
pois evidenciada a falta de cautela do devedor
no momento em que
realizou o pagamento
”
.

(
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação nº
1000128-24.2022.8.11.0010,
relator Desembargador Dirceu dos Santos
, DJE 15/11/2023)

“
Quando se trata de responsabilidade objetiva, apenas a
demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior, pode exonerar a instituição financeira da responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor.

No caso, inexiste responsabilidade civil da instituição financeira, diante da demonstração de que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, em razão de golpe praticado por fraudador.

Pagamento mediante simples código de barras, referente a boleto de cobrança com beneficiário estranho à relação das partes, encaminhado por terceiro estelionatário mediante solicitação do próprio consumidor em canal não oficial, caracteriza culpa da vítima que afasta responsabilidade civil do prestador de serviço que não tenha contribuído para a fraude
”
.

(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação nº
1001064-57.2021.8.11.0051,
relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas,
DJE 25/02/2024)

P
or estas razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso, mantendo a sentença
in
cólume
.

De resultado,
majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no a
rti
go 98, § 3º, do mesmo Código.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025